Tribunal: TJDFT
Processo: 0708506-60.2021.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE AGENTES. PRATICADO NO HORÁRIO DE REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MOTIVOS DO CRIME. SUSTENTAR O VÍCIO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. FRAÇÃO NORTEADORA. 1/8. SEGUNDA FASE. ATENUANTE INOMINADA. NÃO APLICÁVEL. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. AFASTADA. TEMA 1087 DO STJ. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO.
I - A prática de furto com objetivo de sustentar o vício em substância entorpecente não configura fundamento idôneo para a majoração da pena-base.
II - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
III - Inviável a aplicação da atenuante genérica descrita no art. 66 do CP, com base na teoria da coculpabilidade, quando não demonstrada nos autos relevante omissão estatal determinadora da dedicação à atividade criminosa.
IV - No julgamento do tema repetitivo no 1.087, o STJ, firmou a tese de que: "[a] causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)".
V - Fixada pena inferior a quatro anos para réu primário, que teve analisadas em seu desfavor duas circunstâncias judiciais, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP.
VI - Fixada pena inferior a quatro anos para réu reincidente, que teve analisadas em seu desfavor duas circunstâncias judiciais, o regime adequado é o inicial fechado, não havendo que se falar na aplicação da Súmula 269 do STJ, a qual exige análise favorável das circunstâncias judiciais para aplicação do modo semiaberto ao reincidente.
VII - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade ao reincidente específico e que, além disso, é portador de maus antecedentes e recebeu exame desfavorável das circunstâncias do crime (art. 44, III, CP).
VIII - Recursos conhecidos e parcialmente providos.